Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ACOMPANHAMENTO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADOS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSITIVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A concessão da tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
2. Nos termos do art. 43 da Lei Orgânica do DF, “será concedida licença para atendimento de filho, genitor e cônjuge doente, a homem ou mulher, mediante comprovação por atestado médico da rede oficial de saúde do Distrito Federal”, sendo “assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei” (parágrafo único).
3. No caso concreto, a agravante, em sede de cognição limitada, não comprovou com documentos da junta médica oficial a dependência de sua genitora para fazer jus a redução da carga de trabalho, sem redução de remuneração. Assim, impositiva instrução probatória para tanto.
4. Negou-se provimento ao recurso.